Tribunal: TJMT
Processo: 1019915-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO AUGUSTO SCHUWARTZ MATTOS JUNIOR contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais PJE no 1018907-19.2020.8.11.0003 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL AS, indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela parte autora.
Anota a agravante, em síntese, que (i) ao realizar saque em sua conta foi informado de que sua conta bancária estava bloqueada em decorrência de suspeita de fraude; (ii) desde a data de 23/08/2020 até o presente momento, a agravada tem proibido o agravante de utilizar a quantia que lhe pertence, sem justo motivo; (iii) sequer foi previamente notificado acerca do bloqueio do valor em sua conta; (iv) apesar de todas tentativas amigáveis e administrativas realizadas, seu problema não foi resolvido; (v) o Agravado, de forma abusiva e arbitrária bloqueou a conta do Agravante, sem qualquer parâmetro justificável.
Pugna pela concessão da tutela recursal de urgência, a fim de reformar a decisão agravada, bem como determinar à Instituição agravada o imediato desbloqueio da conta bancária de titularidade do Agravante, permitindo-o sacar a quantia de R$ 670,00 nela depositada
Síntese necessária.
Inicialmente, cumpre dizer que a pretensão deduzida neste recurso encontra permissivo de conhecimento nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que, nesta fase, não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Ainda que exista certa probabilidade nas alegações do agravante, dentro de um exame provisório, o conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido deduzido. As provas até agora trazidas aos autos são unilaterais, não tendo sido oferecida contestação, o que inviabiliza a adequada análise da matéria posta em discussão.
Ademais, cuidando-se de fatos questionáveis, prudente a oitiva da parte contrária para se formar convicção segura acerca da matéria alegada.
Igualmente, não restou demonstrado pelo agravante, que a não concessão da tutela possa gerar lesão grave e de difícil reparação à parte, salientando que eventual prejuízo financeiro poderá ser reparado, por ocasião da resolução do mérito, em caso de êxito da parte autora, haja vista que a quantia poderá ser devolvida.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Intimem-se o terceiro interessado Itaú Unibanco S.A., para, querendo, se manifestar.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =